Tribunal: TJES
Processo: 0002671-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-57.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELLE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviço educacional restou comprovado às fls. 09/12 e, conforme demonstrado pelo boletim escolar de fl. 18, os serviços educacionais foram utilizados, sendo a apelante, inclusive, aprovada em algumas matérias do curso.

2.
Quanto a alegação da apelante de que houve falha na prestação dos serviços pela ausência de aplicação do desconto de 20% (vinte por cento) sobre as mensalidades, observa-se que o desconto era aplicável apenas para o pagamento até a data de vencimento do boleto e, conforme relatado pela própria recorrente, não houve o devido pagamento.

3.
A recorrida comprova que o desconto de 20% (vinte por cento) era aplicável apenas para a quitação do boleto até o dia 17/05/2019, sendo que o valor integral da mensalidade no importe de R$520,00, poderia ser quitad
o
pelo valor de R$416,00.

3. F
oi autorizado pelo Diretor Financeiro da apelada, ainda, a negociação dos débitos. Contudo, a apelante, além de não se dirigir ao setor financeiro da Universidade, deixou transcorrer
in albis
os prazos para quitação dos boletos que venceram nos meses seguintes sem formalizar, por escrito, sua desistência, conforme preveem as cláusulas 9 e 9.1 do contrato firmado entre as partes

4
.
Segundo o artigo 473, do Código Civil, a
“
resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso por decisão unilateral, mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição.

5.
O colendo STJ

firmou entendimento no sentido de que
“
é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

6
.
O
recurso da apelante não merece provimento, eis que restou demonstrado nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e o inadimplemento da recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
EMANUELLE RODRIGUES DA SILVA
contra
a r.
sentença
constante
no ID n.
7796913,
proferida pelo
d. Juízo da
5ª
Vara Cível de Vi
la Velha
/
ES, Comarca da Capital
, que,
na
ação de
cobrança ajuizada por SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON LTDA) – UNIVERSIDADE VILA VELHA em desfavor da apelante, julgou procedente o pleito autoral e a condenou ao pagamento das parcelas vencidas no período de maio a dezembro de 2019 e janeiro a novembro de 2020, totalizando a importância de R$11.685,04 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), devendo esse valor ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a contar do dia 05 de janeiro de 2021, devido a atualização constante à fls. 04.

C
ondenou a apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspen
sa a sua e
xigibilidade
ante ao
benefício da gratui
dade da justiça concedido.

Julgou, também, improcedentes os pedidos formulados em Reconvenção, condenando a reconvinte/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado dado à reconvenção
, suspen
sa a sua e
xigibilidade
ante ao
benefício da gratui
dade da justiça concedido.

Nas
razões
recursais
apresentadas no ID n. 7796915
, a apelante sustent
a
, em síntese,
que:

(i)
no ato da matrícula, a empresa Recorrida ofertou um desconto que jamais praticou, dando causa a rescisão do contrato;
(ii)
realizou sua matrícula em 21/02/2019 e, por não possuir acesso ao portal do aluno, perdeu o primeiro boleto de pagamento. Quando a falha no acesso foi corrigida, já havia um boleto pendente, sendo exigido pagá-lo para que a matrícula fosse cancelada;
(iii)
houve falha na prestação do serviço e, portanto, o contrato deve ser considerado rescindido sem ônus para a apelante.

Sob essas premissas,

requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do apelado, bem como para que seja julgado procedente a reconvenção,
ante ao
descumprimento contratual por falha na prestação de serviços e
ausência de concessão d
o desconto de 20% (vinte por cento) ofertado no início da contratação.

C
ontrarrazões
apresentadas pela apelada no ID n. 7796918, pugnando, em s
uma
,
pel
o desprovimento do recurso.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

N
a origem, foi
ajuizada
ação de cobrança por Sociedade Educação
e
Gestão de Excelência/Vila Velha Ltda (Segex Uvv On Ltda) – Universidade Vila Velha, em desfavor de Emanuelle Rodrigues da Silva.

S
ustenta que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços educacionais referente ao Curso de Treinamento Funcional e Recuperação Músculo Esquelética,
mas que
a demandada deixou de efetuar o pagamento das mensalidades dos meses de maio a dezembro de 2019 e janeiro a novembro de 202
0, somando a inadimplência n
o valor de R$ 11.685,04 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos).

Emanuelle Rodrigues
d
a Silva
apresentou contestação com reconvenção, (fls. 27/78), arguindo, em síntese, que as cobranças das mensalidades são indevidas, uma vez que não houve a utilização dos serviços disponibilizados.

Alegou, ainda, que a instituição requerente prometeu um desconto no valor de 20% (vinte por cento) nas parcelas, que nunca fora efetivado e impossibilitou o adimplemento contratual.

P
ois bem.

O contrato de prestação de serviço educacional restou comprovado às fls. 09/12 e, conforme demonstrado pelo boletim escolar de fl. 18, os serviços educacionais foram utilizados, sendo a apelante, inclusive, aprovada em algumas matérias do curso.

Quanto a alegação da apelante
de que houve falha na prestação dos serviços pela ausência de aplicação do
desconto de 20% (vinte por cento) sobre as mensalidades,
observa-se que o desconto era aplicável apenas para o pagamento da parcela até a data de vencimento do boleto.

Conforme relatado pela própria apelante, o boleto não foi pago até o vencimento, retornando a parcela, portanto, ao seu valor original.

A recorrida, por sua vez, comprova à fl. 92 dos autos que o desconto
de 20% (vinte por cento)
era aplicável apenas para a quitação do boleto
até o dia 17/05/2019, sendo que o valor integral da mensalidade no importe de R$520,00,
poderia
se
r
quitado
pel
o valor de R$416,00, como se vê:

Assim, observo que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços educacionais.

Foi autorizado pelo Diretor Financeiro da apelada, ainda, a negociação dos débitos, como se vê à fl. 93.
Contudo, a apelante, além de não se dirigir ao setor financeiro da Universidade, deixou transcorrer in albis os prazos para quitação dos boletos que venceram nos meses seguintes sem formalizar, por escrito, sua desistência, conforme preveem as cláusulas 9 e 9.1 do contrato firmado entre as partes, a seguir:

[...] 9. DESISTÊNCIA, A DISPENSA DE DISCIPLINA E O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIAL constituem procedimentos que devem ser solicitados pelo estudante ou procurador habilitado na CRA - Central de Relacionamento com Aluno da contratada, observado os respectivos prazos e condições que lhes são específicas.

9.1. DESISTÊNCIA: procedimento de encerramento do contrato e de
cancelamento do vínculo acadêmico que deverá ser formalizado por escrito
,
ficando expressamente ajustado que o simples abandono não será considerado para esse fim, permanecendo, neste caso, devido o pagamento de parcelas vincendas a medida que se tomarem vencidas, em razão da disponibilização dos serviços contratados
.

Segundo o artigo 473, do Código Civil, a
“resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso por decisão unilateral, mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição.

O colendo STJ firmou entendimento no sentido de que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

A jurisprudência pátria também é uníssona no sentido de que é obrigação do aluno formalizar o pedido de cancelamento ou trancamento da matrícula, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADE ESCOLAR COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E FREQUÊNCIA DO REQUERIDO ÀS AULAS ALEGADO TRANCAMENTO DO CURSO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA DO ALUNO VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A autora se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que
há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e, para além, há a demonstração de que o requerido frequentou as aulas do curso no semestre indicado.
4. Por outro lado,
embora o apelado alegue não ter frequentado as aulas, cujas mensalidades são cobradas pela apelada, em razão do requerimento de cancelamento/trancamento do curso, verifica-se que não houve, de sua parte, a comprovação de tal requerimento,
sob a justificativa de que ocorreu grande lapso temporal (mais de cinco anos) e, por isso, não possui mais nenhum comprovante. Porém, chama atenção o fato de que o réu sequer precisa a data em que tal pedido teria sido formulado. 5. Em sendo assim, para além da simples afirmação do apelado, inexiste substrato probatório mínimo no tocante ao requerimento de suspensão/trancamento da matrícula, a qual havia sido regularmente efetivada para o segundo semestre de 2008, como se depreende dos documentos de fls. 44/46. 6.
É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035219000094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. MATRÍCULA EFETIVADA. DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades. 2) A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Novo CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares.
(TJMG - Processo 1.0637.14.009776-6/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 16/11/2016 - julgado por Marcos Lincoln - WEB 28/11/2016 - Área do Direito: Civil; Processual)

AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE AGRONOMIA. MATRÍCULA REALIZADA. TRANCAMENTO DO CURSO NÃO COMPROVADO PELO ACADÊMICO. DÉBITO EXISTENTE. EXEGESE DO ART. 333, I E II, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I E II, DO CPC/2015). HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades. "A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares"
(AC n. 2015.063509-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-10-2015). (TJSC - Ap 0001031-37.2011.8.24.0063 - 1.ª Câmara de Direito Público - j. 20/9/2016 - julgado por Jorge Luiz de Borba - Área do Direito: Civil; Processual)

Nesse sentido, verifico que não assiste razão a apelante, eis que restou demonstrado nos autos a relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e o inadimplemento da recorrente, sendo devidas as mensalidades vencidas.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a sua exigibilidade ante ao benefício da gratuidade da justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)